Tribunal: TJDFT
Processo: 0716710-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS RENDIMENTOS. “BACK OFFICE”. ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. ATO ILÍCITO. NÃO CABIMENTO.
1. Segundo o art. 166, inciso II, do CC, é nulo o negócio jurídico quando for ilícito o seu objeto. Ademais, de acordo com o art. 186, do referido diploma legal, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
2. Sendo ilícito o ato praticado pelas empresas rés, por meio de contrato firmado mediante esquema de pirâmide financeira, é descabida a restituição do valor corresponde aos rendimentos existentes, denominados “back office”.
3. Apelo não provido.